Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721048-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AIDA MARIA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Aida Maria Vieira Tavernard de Oliveira contra o pronunciamento do Juiz de Direito da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0701273-78.2022.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com os seguintes fundamentos: “A impugnação ao cumprimento de sentença lastreia-se na premissa de que as astreintes não foram expressamente confirmadas na sentença e acórdão que se seguiram à sua cominação. Contudo, as astreintes tampouco foram revogadas. A multa cominatória é medida de apoio à execução da obrigação de fazer. Vigoram enquanto perdurar a violação à obrigação sob execução; extinguem-se quando são pagas ou expressamente revogadas pelo Juízo. Não há previsão legal, no âmbito do CPC, de revogação implícita das astreintes, como pretende a parte executada. A superveniência de licença de instalação e alvará de construção não é fato desconstitutivo da decisão judicial consolidada em coisa julgada. Se nem a lei pode prejudicar a coisa julgada (CF, 5o, XXXVI), muito menos o ato administrativo poderá fazê-lo. Curiosa a indignação da parte executada para com o "péssimo costume" de algumas leis supostamente não serem aplicadas pelos órgãos do Executivo. Logo a parte executada, que promoveu parcelamento clandestino do solo e danos ambientais gravíssimos. A indignação seletiva dos executados pressupõe que a lei só deva ser cumprida quando favoreça seu interesse particular, o que, obviamente, não encontra respaldo na ética ou no direito. Aliás, a obrigação de cumprir decisão judicial também deriva da lei, e nem por isso a parte executada se dispõe a respeitar uma e outra, do que é suficientemente emblemático o presente feito. A oferta de imóvel à penhora não merece prosperar, no atual momento, na medida em que, como pondera o MP, o ordenamento processual civil prevê bens de outra natureza como prioritários para a constrição. Portanto, tal oferta só poderá ser considerada após o esgotamento das diligências tendentes à localização de bens prioritários, especialmente ativos financeiros. Em face do exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando, por conseguinte, o regular prosseguimento da execução. Publique-se e retornem os autos à conclusão, para as diligências eletrônicas de busca de ativos. Ciência ao Ministério Público.” Em síntese, alega a Agravante que a r. decisão agravada viola os princípios constitucionais do devido processo legal e coisa julgada, porquanto a multa aplicada não foi confirmada na sentença proferida da Ação Civil Pública n° 2001.01.1.009874-2 ou no Acórdão n° 1049309 da 3a Turma Cível, nem houve recurso do Ministério Público nesse sentido, não podendo, pois, ser surpreendida pela deflagração do cumprimento de sentença. Registra que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema 743, a multa pecuniária diária prevista no § 4° do artigo 461 do CPC somente poderá ser objeto de cumprimento de sentença após a sua confirmação por sentença de mérito. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a extinção do Processo n° 0701273-78.2022.8.07.0018, nos termos do artigo 525, § 1o, III, do CPC. O preparo comprovado (Id. 36660246). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Na espécie, pretende a Agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão que rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. Alega, para tanto, que a r. decisão agravada viola os princípios constitucionais do devido processo legal e coisa julgada, porquanto a multa aplicada não foi confirmada na sentença proferida da Ação Civil Pública n° 2001.01.1.009874-2 ou no Acórdão n° 1049309 da 3a Turma Cível. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, em especial a verossimilhança do alegado direito. Trata-se de cumprimento de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 0037497-97.2001.8.07.0016 que fixou, em 12 de fevereiro de 2021, a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que será revertida ao Fundo de Reparação dos Interesses Difusos Lesados. A liminar foi suspensa nos Agravos de Instrumento 2001.00.2.000891-2 e 2001.00.2.001349-7, e restabelecida em 23 de junho de 2003. Em julho de 2003, os Réus foram intimados da multa fixada, pois constatada a situação de parcelamento indevido em 25 de julho de 2003. Em dezembro de 2012, a r. sentença Id. 91721233, p. 21-45, confirmada pela 3a Turma Cível, concluiu haver obrigação solidária dos requeridos. O trânsito em julgado ocorreu em 2 de fevereiro de 2021 (Id. 917219999, p. 74). De acordo com o artigo 12, § 2°, da Lei n° 7.347/85, “a multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento.” Como se observa, a multa coercitiva liminarmente fixada em ação civil pública só é exigível após o trânsito em julgado da sentença prolatada a favor do autor. Sobre o tema, Hugo Nigro Mazzilli disciplina que: “a multa imposta liminarmente (no início da lide) será devida desde o descumprimento da ordem liminar; entretanto, só será exigível depois que transite em julgado a sentença favorável ao autor. Isso significa que a exigibilidade da multa liminar não dependera de ter o juiz dado, ou não, efeito suspensivo a eventual agravo interposto contra a sua concessão (LACP, art. 14), e sim, mais precisamente, dependerá apenas do trânsito em julgado da eventual sentença de procedência” 1 Em abono à pretensão recursal, argumenta a Agravante que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema 743, a exigibilidade da multa pecuniária diária prevista no § 4° do artigo 461 do CPC somente poderá ser objeto de cumprimento de sentença, após a sua confirmação por sentença de mérito. Explica que não houve confirmação da multa por sentença, o que afasta sua exigibilidade, de acordo com o recurso repetitivo. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n° 1.200.856, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “a multa diária prevista no §4o do artigo 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.” Constata-se que o Superior Tribunal de Justiça claramente dispôs quanto à necessidade de a sentença de mérito transitar em julgado para exigir a multa aplicada em antecipação de tutela, nada mais. Como bem salientou o d. Magistrado a quo, em momento algum ocorreu a revogação da decisão que fixou a multa diária. Assim, constatado o trânsito em julgado da sentença/acórdão que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, é exigível a multa imposta à parte demandada. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça sobre a matéria: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. MULTA FIXADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. REDUÇÃO. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 2. A exigibilidade da multa cominatória fixada em sede de antecipação de tutela está subordinada à prolação de sentença de procedência do pedido, nos termos do art. 537, §3o do CPC/2015. Precedentes do STJ. 3. É inexigível a multa coercitiva fixada em antecipação de tutela que, posteriormente, tornou-se insubsistente em razão da extinção do processo sem exame de mérito. 4. Sem a confirmação da multa por provimento jurisdicional definitivo, extingue-se o cumprimento de sentença por ausência de título executivo. 5. O acolhimento da exceção de pré-executividade com a consequente extinção da fase de cumprimento de sentença impõe a fixação da verba honorária em favor do executado. 6. Não é possível reduzir os honorários advocatícios já fixados no patamar mínimo estabelecido pelo art. 85, §2o do CPC/2015. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1055307, 20110112326702APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/10/2017, publicado no DJE: 24/10/2017. Pág.: 506/511) (grifo nosso) Ausente, portanto, o primeiro pressuposto para o deferimento da medida antecipada pretendida, qual seja, a verossimilhança da alegação da Agravante. Ademais, não se pode olvidar que a situação examinada não evidencia fundado receio de dano, porquanto não foi proferida decisão determinando atos constritivos em desfavor da parte Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora